Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714016-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO, JOAO DIAS DE OLIVEIRA, ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por REGINO FRANCISCO DE SOUSA em face de MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0708855-88.2019.8.07.0001) indeferiu o pedido formulado pelo segundo exequente, acerca da retenção de valores correspondentes aos honorários sucumbenciais. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O segundo exequente REGINO FRANSCISCO DE SOUSA, em petição de ID 230076219, apresenta Termo de Renuncia ao mandato atinente à representação da primeira exequente MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO. Na oportunidade, aduzindo ser credor no importe de R$ 41.564,43 (17,5% do débito exequendo), pugna pela retenção do referido percentual, correspondente aos honorários sucumbenciais fixados quando do processo de conhecimento, sobre todos os valores já penhorados e já depositados e dos futuros depósitos objeto da penhora nos rendimentos do Devedor. É o relatório. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir ou concorrer com o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi pelo advogado exequente representada, ainda que por determinado período. Consoante entendimento delineado pela Corte Superior, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora (REsp 1.890.615/SP, Relatora Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, j. 17.08.2021, DJe 19.08.2021). Nessa esteira, o crédito originário dos honorários advocatícios sucumbenciais não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito ou concorrer em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal, titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. Sendo assim, não há falar em retenção sobre todos os valores já penhorados e já depositados e dos futuros depósitos objeto da penhora nos rendimentos do Devedor, de maneira que a tutela jurisdicional executiva deve seguir os ditames ordinários preceituados na legislação de regência, cabendo à parte exequente indicar bens penhoráveis com vistas à satisfação global da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito sob ID 230076219. Em atenção à renuncia noticiada, à Secretaria com o fito de retificar a autuação, fazendo constar REGINO FRANCISCO DE SOUSA tão somente como exequente em virtude dos honorários sucumbenciais, objeto parcial da presente execução, não ostentando mais status de procurador de MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO. Por consectário, INTIME-SE PESSOALMENTE MARIA ALCINA DE CASTRO URSULO com vistas à regularização de sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao logradouro encartado em ID 32051068. Cumpra-se. O Agravante aduz que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não se confundem com o crédito principal da parte. Afirma que, dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, devem ser preservados e pagos prioritariamente. Acrescenta que eles devem ser separados do montante principal em situações de penhora ou depósito judicial de modo a assegurar que os valores destinados ao advogado não sejam repassados indevidamente a terceiros. Ressalta que não busca a preferência dos honorários sucumbenciais em relação ao crédito, mas apenas a sua separação, com a sua liberação independentemente do repasse à Agravada, tendo em vista a existência de penhora. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata separação do percentual de 17,5% referente aos honorários sucumbenciais sobre os valores já penhorados e depositados, bem como sobre os futuros depósitos a serem realizados nos autos, com a expedição de alvará em seu favor. Requer, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstada a liberação de valores depositados até o julgamento do mérito do recurso. Requer, enfim, a reforma da decisão agravada para ser determinada a retenção e o pagamento dos honorários sucumbenciais. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela, por excepcionar os princípios do contraditório e da ampla defesa, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC. Primeiramente, verifico que a execução deve ocorrer no interesse do credor e que não há razão para retenção com fim de pagamento de honorários de sucumbência quando ainda não satisfeito o crédito, sob pena de subversão da regra do art. 907 do CPC. Além disso, observo que a Lei n. 8.906/1994, em seu art. 22, §4o, autoriza a retenção sobre o montante da condenação “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório”, o que não ocorrera na presente hipótese. No entanto, reconheço o risco ao resultado útil do processo caso os efeitos da decisão agravada não sejam efeitos suspensos. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025 14:36:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador